Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. NÃO OBSERVÂNCIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A inscrição indevida em dívida ativa por débitos tributários, de responsabilidade do adquirente do imóvel que não promoveu a transferência do bem e o pagamento do IPTU acarreta dano moral.
2. Apelação conhecida e provida em parte.